Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA CONTRATUAL. COBRANÇAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face de sentença que, na ação de declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Em suas razões recursais, afirma que não houve o estorno da cobrança da multa, como fundamentado em sentença. Defende que está configurada a falha no serviço da recorrida, pois não foi informada que ao realizar a alteração do plano de internet receberia multa de alteração/cancelamento. Sustenta que se trata de cobrança indevida, realizada pela recorrida, que não tomou qualquer precaução no controle de seus registros. Aponta que mesmo que não tenha sido realizada negativação do nome da recorrente, teve que suportar diversas ligações, bem como se dirigir ao PROCON na tentativa resolução. Assim, requer, o recebimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeira instância, e julgar procedente o pedido de pagamento de indenização a título de danos morais, bem como a declaração de inexistência de débitos.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado dos recolhimentos de custas ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Em que pese o contracheque (ID. 32846058), apresentar o valor da remuneração líquida acima de R$ 3.700,00, restou comprovado outras despesas e, inclusive débitos bancários. Contrarrazões apresentadas (ID. 32791539).

4. A demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a recorrente faz jus a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais face a falha na prestação de serviço da recorrida.

6. No caso sob análise, verifica-se que a recorrente registrou reclamação junto ao Procon porque na fatura, com vencimento em agosto/2020 (ID. 32681730), foi realizada a cobrança de multa por alteração/cancelamento, no valor de R$ 782,47. A recorrida, em resposta ao órgão administrativo, esclareceu que a cobrança de multa era devida visto que houve redução de plano, logo após a aquisição de aparelho celular; todavia, declarou que ajustaria o valor da fatura de agosto/2020 de R$ 919,13 para R$130,44 (ID. 32681393).

7. No entanto, a recorrente alegou que, mesmo após o registro da reclamação no Procon, continuou recebendo ligações de cobranças por parte da recorrida. Mas, conforme destacado em sentença, havia outras faturas em aberto, vencidas entre 12/2020 a 02/2021, e que o pagamento somente foi realizado em abril/2021 (ID.104511260 a 104511268); logo, não se observa falha na prestação de serviço visto que a cobrança dos valores era permitida até o momento do pagamento.

8. No tocante a indenização por danos morais, o entendimento sedimentado é de que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

9. A despeito da recorrente não ter sido adequadamente informada quanto à cobrança de multa ao solicitar a redução do plano adquirido, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, ainda mais quando havia outras cobranças em aberto que autorizavam a cobrança. Portanto, é o caso de manutenção da sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.